Tribunal: TJSP
Processo: 0011697-77.2005.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Capital de giro - Sentença de procedência - Recurso de apelação de corréu fiador que atende satisfatoriamente o princípio da dialeticidade – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Fiança - Prorrogação automática na hipótese de renovação do contrato principal - Regularidade - Precedentes do C. STJ - Cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Capital de giro - Sentença de procedência - Recurso de apelação de corréu fiador que atende satisfatoriamente o princípio da dialeticidade – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Fiança - Prorrogação automática na hipótese de renovação do contrato principal - Regularidade - Precedentes do C. STJ - Cerceamento de defesa não configurado - Taxa de juros cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inexistência - Comissão de permanência pela taxa média de mercado – Admissibilidade desde que não cumulada com outros encargos de mora – Incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) – Afastamento – Sentença reformada nesse ponto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152, da Comarca
de Cotia, em que é apelante ANDRÉ BONATO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 40264
APEL.No: 0011697-77.2005.8.26.0152
COMARCA: COTIA 3a VARA CÍVEL
APTE. : ANDRÉ BONATO JUNIOR
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
INTERESSADOS: SUPER CLEAN LAVANDERIA LTDA ME E OUTROS
APELAÇÃO Ação de cobrança Contrato de abertura
de crédito em conta corrente Capital de giro -
Sentença de procedência - Recurso de apelação de
corréu
fiador
que
atende
satisfatoriamente
o
princípio da dialeticidade Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Fiança - Prorrogação automática
na hipótese de renovação do contrato principal -
Regularidade - Precedentes do C. STJ - Cerceamento
de defesa não configurado - Taxa de juros cobrada
que não se mostra abusiva e nem se distancia da
prática de mercado Capitalização – Inexistência
- Comissão de permanência pela taxa média de
mercado
Admissibilidade desde que não cumulada
com outros encargos de mora Incidência do Fator
Acumulado de Comissão de Permanência (FACP)

Afastamento
Sentença reformada nesse ponto

Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 532/537, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Carlos
Alexandre Aiba Aguemi que julgou procedente a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S
cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de
SUPER CLEAN LAVANDERIA LTDA ME, DANIELA BOMBACH, ROSANA
MARIA DOS SANTOS BOANTO e ANDRE BONATO JUNIOR.
Sustenta o correu ANDRE BONATO JUNIOR, em
preliminar, sua ilegitimidade passiva, afirmando que o
contrato de empréstimo em questão fora assinado em julho
de 2003, vencido em julho de 2004 e posteriormente
renovado sem expressa anuência de sua parte. Entende que
a renovação automática de um contrato bancário leva à
exoneração da fiança, como ocorre em seu caso. Suscita
cerceamento de defesa pela não realização de prova
pericial por si anteriormente requerida. No mérito, bate-
se pela não comprovação do saldo devedor, afirmando que o
demonstrativo
da
conta
vinculada
evidenciam
inconsistência na evolução da dívida. Entende pela
impossibilidade de capitalização e inaplicabilidade da
multa e inexistência de mora já que o pagamento não
ocorreu pela cobrança de encargos abusivos promovida pelo
banco autor. Discorre sobre a inexigibilidade da comissão
de permanência, aplicabilidade do CDC, necessidade de
revisão contratual e repetição de indébito. Pede o
provimento
do
recurso
nos
termos
formulados
(fls.
540/552).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
558/578), com preliminar suscitada de falta de interesse
recursal. Anotado o recolhimento das custas de preparo a
fls. 553/555, com complementação a fls. 591/595.

É O RELATÓRIO.
Inicialmente,
cumpre
enfrentar
as
preliminares suscitadas.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S
BANCO DO BRASIL S.A. em face de SUPER CLEAN LAVANDERIA
LTDA, ANDRE BONATO JUNIOR, ROSANA MARIA DOS SANTOS BONATO
e DANIELA BOMBACH, fundada em CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO BB GIRO RAPIDO, firmado entre as partes em
31.03.2003 (fls. 11/22), “destinado ao suprimento de
capital de giro e a constituição de reforço ou provisão”
de conta corrente da empresa financiada, tendo como
fiadores as pessoas físicas mencionadas.
Após diversas tentativas frustradas de
citação, o feito foi sentenciado, sem resolução do
mérito, por abandono de causa, decisão anulada por essa
c. Câmara na ocasião.
Retornando os autos à origem, os réus
foram citados, porém com apresentação de defesa apenas
pelo correquerido ANDRE BONATO JUNIOR.
Após manifestações das partes, houve o
julgamento antecipado da lide, sobrevindo a decisão ora
hostilizada.
Pois bem.
Não se vislumbra na espécie ofensa ao
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião da defesa apresentada, exprimem o inconformismo
com a sentença que é desfavorável ao recorrente.
Também
não
há
que
se
falar
em
ilegitimidade passiva do recorrente.
Como se vê das Cláusulas Especiais do
contrato
em
questão
(fls.
20/21),
o
apelante
se
comprometeu “na qualidade de fiador(es) e principal(ais)
pagador(es), sendo esta fiança absoluta, irrevogável,
irretratável e incondicional, não comportando qualquer
tipo
de
exoneração,
renunciando
o(s)
fiador(es),
expressamente, aos benefícios dos artigos 827, 830, 834,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S
835, 837 e 838, todos do Código Civil Brasileiro,
solidariamente se responsabilizando pelo cumprimento de
todas as obrigações assumidas pelo(a) FINANCIADO(A) neste
instrumento, quer no primeiro período de vigência, quer
nas prorrogações que se realizarem, conforme previsto na
cláusula VIGÉSIMA PRIMEIRA das CLÁUSULAS GERAIS”.
Nesse cenário, não é caso de se cogitar de
interpretação extensiva do contrato de fiança, mas apenas
do quanto foi expressamente pactuado entre as partes, uma
vez que o recorrente abriu mão do benefício de ordem,
além de ter se obrigado como principal pagador, responsabilizando-se solidariamente pelo adimplemento contratual.
Nesse passo, em razão da cláusula de
renovação
do
contrato
principal
e
da
garantia
constituída, como se vê do quanto transcrito acima,
poderia o fiador pretender sua exoneração na forma
prevista na legislação, ou seja, mediante notificação ao
credor, em tempo hábil nos termos do artigo 835, do
Código Civil. Todavia, disso não cuidou, não podendo
pretender sua exoneração apenas quando demandado em razão
do
débito,
suscitando
para
isso
sua ilegitimidade
passiva.
Esse é o entendimento do STJ a respeito.
Confira-se:
“A
jurisprudência
desta
Corte
firmou
entendimento no sentido de ser válida a
cláusula
que estabelece a prorrogação
automática da fiança juntamente com a do
contrato principal, cabendo ao fiador, ao
almejar a sua exoneração, realizar, no
período
de
prorrogação
contratual,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S
notificação prevista no art. 835 do Código
Civil.” (REsp 1673383/SP, Rel. Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/06/2019,
DJe
19/06/2019)
“A jurisprudência desta Corte é no
sentido
da
validade
da
cláusula
que
estabelece a prorrogação automática da
fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a
notificação de que reza o art. 835 do
Código Civil. Precedentes.” (AgInt no REsp
1698392/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe
19/11/2018)
Da mesma forma, não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Como se sabe, compete ao magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM 185/213(AP
0313.07.219415-9/001).
in CPC e Legislação Processual
em Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S
E ainda, “O propósito de produção de
provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os
aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de
forma antecipada, não restando configurado, pois o
alegado cerceamento de defesa suscitado.
Ademais,
importante
salientar
que
o
recorrente apresenta sua defesa fundada na alegação de
ilegalidade de cláusulas contratuais, sendo de todo
desnecessária a perícia contábil para essa análise.
Afastadas,
portanto,
as
preliminares
arguidas.
No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.
Incontroversa a relação jurídica existente
entre as partes, anote-se que a inicial reflete os
valores contratados e a evolução do débito, mostrando-se
os documentos que a instruem suficientes para embasar a
presente pretensão.
O contrato firmado entre as partes possui
valor líquido além de indicar com precisão os encargos
incidentes, de forma que nos limites das razões
recursais, há de ser tomado como válido e, portanto, apto
a produzir efeitos que a lei lhes atribui.
Nessa linha, muito embora o recurso se
apresente mais como uma peça acadêmica do que
propriamente uma irresignação ao contrato celebrado, toda
discussão sobre a possibilidade da cobrança de juros
travada nos autos se afigura impertinente, já que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S
prática, por parte de instituições financeiras, nada tem
de ilegal, a começar pela não sujeição dessas entidades a
Lei de Usura conforme Súmula 596 do STF.
O Apelado é uma instituição financeira
regularmente
constituída
e
integrante
do
Sistema
Financeiro Nacional, sujeita a normatização da Lei 4595
de 1964. No Brasil, não há tarifação da taxa de juros,
sendo estes cobrados pelas instituições financeiras
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Destarte, não é necessário que elas, para
cada operação que realizem, peçam autorização específica
ao Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa de juros
superiores a 12% ao ano.
Assim,
não
há
previsão
legal
que
estabeleça limite à taxa de juros, seguindo esta a lei do
mercado, não só a nível nacional, mas a disponibilidade
de dinheiro no mercado mundial.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados.
Além do mais, vale salientar que os juros
estipulados no contrato em questão não se afastam e nem
se mostram superiores as taxas praticadas pelo mercado.
Já a capitalização de juros na modalidade
contratada é inexistente.
Isto porque em se tratando de operações de
créditos encadeadas, envolvendo sucessivas operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S débito e crédito, não há como concluir pela
capitalização, eis que os depósitos realizados para
quitar ou diminuir o saldo devedor, não havendo
imputação, quitam primeiro os juros e depois a parcela do
capital, conforme artigo 354 do Código Civil.
Já no tocante à cobrança da comissão de
permanência, registre-se que estando ela devidamente
convencionada entre as partes e não sendo cumulada com
outro encargo de igual natureza, sua exigência é viável
em caso de inadimplemento do contrato por parte do
devedor.
A
questão
já
se
acha
devidamente
pacificada. Confira-se nesse sentido, as redações das
súmulas 294 e 472 do STJ respectivamente:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada a taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência,
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
A cobrança, assim, não pode ser superior
aos índices previstos no contrato para o período de
normalidade e nem cumulada com encargos de igual
natureza.
No caso em questão, todavia, observa-se da
documentação acostada com a inicial, que houve a
incidência do chamado Fator Acumulado de Comissão de
Permanência FACP, não sendo possível a verificação das
taxas que o compõem, impedindo a compreensão dos reais
encargos aplicáveis em sua cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011697-77.2005.8.26.0152 - Cotia Voto no 40264
O/AL/E/D/V/S
Assim, de acordo com o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, a partir do inadimplemento,
a cobrança da comissão de permanência deverá ser
calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco
Central do Brasil, mas de forma isolada, ou seja, sem
cumulação com qualquer encargo, restando afastado o FACP,
anotando-se, contudo, que eventual devolução de valores
já pagos deverá se dar de forma simples já que não
demonstrada má-fé por parte da instituição.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para o fim acima especificado, anotando-se que,
tendo o banco recorrido decaído de parte mínima do
pedido, irretocável a imputação da verba honorária aos
réus, não havendo que se falar em qualquer alteração.
IRINEU FAVA
RELATOR